Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recorrente sustenta inexistência da dívida e nulidade da inscrição em cadastro de inadimplentes, em razão da ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida objeto da negativação é existente e exigível; e (ii) estabelecer se a ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito invalida a inscrição em cadastro de inadimplentes e gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova documental constante dos autos comprova a origem da dívida e a regularidade da cessão de crédito, tornando incontroversa a existência do débito.
5. A cessão de crédito é negócio jurídico válido independentemente da anuência do devedor, nos termos dos arts. 286 e 290 do Código Civil.
6. A notificação prevista no art. 290 do Código Civil tem por finalidade apenas informar o devedor acerca da mudança do credor, para evitar pagamento ao cedente, não constituindo requisito de validade da cessão nem condição para a exigibilidade do crédito.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de notificação do devedor não impede o cessionário de praticar atos conservatórios do crédito, inclusive a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito.
8. Demonstrada a existência da dívida e a regularidade da cessão, a negativação configura exercício regular de direito do credor.
9. Inexistente ato ilícito, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais.
10. Ademais, constatada a existência de anotação preexistente legítima em nome do recorrente, incide a Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Honorários sucumbenciais majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não afasta a exigibilidade da dívida nem impede a inscrição do nome do inadimplente em cadastros de proteção ao crédito. 2. Comprovada a existência da dívida e a regularidade da cessão, a negativação configura exercício regular de direito e não gera dano moral. 3. A existência de anotação preexistente legítima afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.”